Tribunal: TJES
Processo: 5002754-78.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002754-78.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ERICK PETRICK HOFFMAN DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002754-78.2023.8.08.0047

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: ERICK PETRICK HOFFMAN DE OLIVEIRA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. ESCALA OPERACIONAL SUPLEMENTAR. ISEO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTO PREVISTA EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA ISEO CUMULADA COM HORAS EXTRAS EXTRAORDINÁRIAS. MESMO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS VALORES NA FORMA LEGAL. SENTENÇA REFORMADA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
ERICK PETRICK HOFFMAN DE OLIVEIRA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Alega a parte autora, em síntese, que laborou de forma variável durante os anos de 2019 a 2023, sempre em escalas extraordinárias de seis horas, por vinte e duas vezes; oito horas por trinta vezes e doze horas por quarenta e três vezes perfazendo o somatório de 888 horas extras, que nunca foram pagas. Alega, ainda, que o requerido realiza o desconto de Imposto de Renda, como se a ISEO não tivesse o caráter indenizatório, incorrendo em notório
bis in idem
.

Em sede de contestação (ID 6301655), o requerido argumenta que a ISEO foi criada pela Lei Complementar nº 662/2012, a princípio destinada a suprir gastos presumivelmente assumidos por militares e policiais civis convocados fora de suas escalas ordinárias ou especiais de serviço. Ademais, argumenta que o pagamento da referida verba é condicionado à efetiva prestação de serviço, fixado o seu valor no Anexo Único da Lei, conforme a jornada de seis (valor de 80 VRTEs), oito (valor de 100 VRTEs), ou doze horas (valor de 120 VRTEs), limitado a quatro escalas mensais por servidor, independente da carga horária de cada uma delas.

O juízo de piso, em sua sentença (ID 6301662), julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a pagar à parte requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO, que perfazem o montante de R$ 45.811,08 (quarenta e cinco mil, oitocentos e onze reais e oito centavos), atualizado monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.

Por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação às parcelas que venceram e vencerão até o cumprimento da obrigação de fazer, por se tratar tal pleito de pedido ilíquido, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 38, parágrafo único, c.c. art. 51, inciso II, todos da Lei 9.099/95. Neste tópico, destaco ser inviável a pronta liquidação, pois desconhecido o termo ad quem do cálculo, ressalvando-se, obviamente, a interposição de ação de cobrança amparada na presente decisão declaratória”.

Irresignado, o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs recurso inominado (ID 6301664) alegando que a ISEO foi editada para suprir gastos presumivelmente assumidos por determinados servidores públicos e que o pagamento da ISEO é feito a título de pagamento por horas trabalhadas em caráter extraordinário, o que justifica a retenção do imposto de renda, por ter natureza remuneratória.

Por sua vez, via apresentação de contrarrazões (ID 6301667), o autor pugna pela manutenção integral da sentença ora guerreada.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo.

Inicialmente, destaco que, em que pese o requerimento do recorrido, de sobrestamento do feito em decorrência do ARE 149633, tal pedido não merece prosperar, tendo em vista que não há qualquer determinação neste sentido no ARE em questão. Assim, impõe-se o regular prosseguimento do feito.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada
.

No tocante à cobrança de valores, verifica-se através do documento de ID 6301645, que o autor, ora recorrido, recebeu mensalmente valores a título de Suplementação de Escala Operacional (ISEO), constante na Rubrica 1.019, entretanto, ajuizou a presente demanda cobrando valores não pagos em razão da realização de várias escalas de 6 (seis), 8 (oito) e 12 (doze) horas, no período de 2019 a 2023, em razão de convocação.

Ocorre que a Lei Complementar nº 662, em seu art. 3º, limita o pagamento a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independentemente da carga horária de cada uma delas, senão vejamos:

“Art. 3º A percepção da ISEO é condicionada à efetiva prestação de serviço em atividades finalísticas de cada instituição, condicionada à escala de serviço estabelecida previamente, com duração fixada nos termos do Anexo Único, não podendo exceder a 4 (quatro) escalas mensais por servidor, independente da carga horária de cada uma delas.”

Dito isso, não há prova nos autos de que o recorrido não tenha recebido corretamente os valores devidos dentro da limitação legal, não podendo receber valores excedentes se realizou mais do que quatro escalas mensalmente.

Portanto, ouso em discordar do entendimento do juízo de piso, tendo em vista que não há como utilizar as horas trabalhadas como ISEO como horas extras trabalhadas, posto que possuem o mesmo fato gerador, inexistindo previsão legal para tanto.

No que se refere à restituição do valor descontado a título de Imposto de Renda, igualmente ouso em discordar do entendimento exarado na sentença guerreada, tendo em vista que este E. Tribunal tem entendimento consolidado sobre o assunto, senão vejamos:

“em que pese o fato da legislação estadual ter incluído a palavra ‘indenização’ na nomenclatura da verba, trata-se, na realidade, de verba remuneratória oriunda do fruto do trabalho em convocações extraordinárias dos servidores públicos (policiais militares e policiais civis), motivo pelo qual incidirá o imposto de renda nos termos do art. 43, inciso I do CTN”
(TJ-ES - APL: 00226242120138080024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 05/05/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2015).

Portanto, em consonância com entendimento mencionado, verifico que assiste razão ao recorrente, pois não há que se falar em caráter indenizatório da verba, se tratando de verba remuneratória. Assim, por se tratar de acréscimo patrimonial, consubstanciado em vantagem pecuniária decorrente do produto do trabalho, é cabível a incidência de imposto de renda sobre a ISEO, nos termos do art. 43, inciso I do CTN, o qual dispõe sobre o fato gerador da arrecadação.

Desta feita, merece provimento o recurso interposto, devendo ser reformada a sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença guerreada para julgar improcedente a pretensão autoral.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)